Tribunal: TJSP
Processo: 0004218-90.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.